Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.

1. Apelação na qual a Defesa postula que seja afastada a utilização da natureza e quantidade da droga para exasperar a pena-base e, concomitantemente, negar a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Requer, ainda, a aplicação do privilégio e o abrandamento do regime de cumprimento da pena.

2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem.

3. De acordo com o julgamento proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.887.511/SP, a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

4. A prática de atos infracionais, notadamente se concedida remissão como forma de exclusão do processo, não pode ser fundamento para impedir a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD.

5. Comprovado nos autos que o réu é primário, de bons antecedentes e não havendo prova de que se dedica a atividades ou organizações criminosas, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da LAD, é medida que se impõe.

6. Embora tenha sido aplicada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu seja primário, o regime semiaberto é o adequado para a reprovação do delito, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do CP. Precedentes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.